Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO MONITÓRIA E AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATAS SEM LASTRO COMERCIAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. FRAUDE COMPROVADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que (i) julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, reconhecendo a nulidade dos títulos e a inexigibilidade do crédito em relação a uma das rés, e (ii) julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, anulando duplicatas emitidas sem respaldo comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as duplicatas mercantis emitidas por terceiro e cedidas à apelante possuem validade e exigibilidade em relação à aplelada, diante da alegação de fraude e ausência de relação comercial entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A duplicata é título causal, cuja validade depende da comprovação da relação jurídica subjacente (compra e venda ou prestação de serviços), nos termos da Lei n. 5.474/1968.
4. As duplicatas em questão não foram objeto de aceite, tampouco protestadas, e não há comprovação da entrega das mercadorias, sendo insuficiente a mera confirmação de recebimento de e-mail por preposto da empresa sacada.
5. Documentos constantes dos autos indicam equívoco na emissão das faturas, ausência de transporte das mercadorias e falsificação de assinaturas nos canhotos de entrega, além de existência de outras ações judiciais com causas idênticas, evidenciando modus operandi fraudulento.
6. A empresa emitente reconheceu o erro e solicitou a desconsideração das cobranças, o que reforça a inexistência de relação jurídica válida.
7. A sentença que reconheceu a nulidade dos títulos e a inexigibilidade do crédito em relação à empresa sacada deve ser mantida, sem prejuízo da constituição do título executivo judicial em desfavor das demais rés.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A duplicata é título causal cuja exigibilidade depende da comprovação da relação jurídica subjacente.
2. A ausência de entrega das mercadorias e a existência de indícios de fraude afastam a validade e a exigibilidade das duplicatas emitidas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, § 3o, e 85, § 11; CC/2002, arts. 290, 932, III, e 933; Lei n. 5.474/1968, arts. 1o, 15 e 20; CP, art. 172.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0702866-62.2019.8.07.0014, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 7/10/2020, DJe 14/10/2020.